Tribunal: TJES
Processo: 5011011-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011011-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal. 2 - Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser suprido por meio de Embargos de Declaração. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011011-39.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
GABRIEL VILASTRE MINTO DE SOUZA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7436143) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega a nulidade do julgamento do recurso, por não ter sido intimado da inclusão do feito na pauta de julgamento respectiva.

Verifico que o recurso foi pautado para julgamento na sessão de 06/02/2024 e a pauta disponibilizada no Diário da Justiça de 26/01/2024 (ID 7164765).

O ilustre advogado que representa o Embargante requereu a habilitação nos autos para apresentação de “sustentação oral” (ID 7242368).

O andamento processual registrou, em seguida, os seguintes movimentos:

em 15/02/2024, “Deliberado em Sessão – Adiado”;

em 22/02/2024 – “ Deliberado em Sessão – Julgado”.

Após a inclusão do processo na pauta de julgamento, as partes foram devidamente intimadas.

Ocorre que, o recurso não foi julgado na data da sessão designada, mas teve seu julgamento adiado.

No caso de adiamento da sessão, o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal:

Código de Processo Civil

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Regimento interno TJES

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

No caso em análise, o julgamento foi adiado dispensando-se a reinclusão em pauta, de modo que o recurso poderia ser apreciado na sessão subsequente, sendo desnecessária a realização de nova intimação, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 3 - Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006517-05.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/11/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022. 2. O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento. 4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 5. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000452-91.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, Data: 20/07/2022).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser suprido por meio de Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.